Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. LOCADORA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DO VEÍCULO LOCADO PARA TERCEIROS. ANULAÇÃO DO REGISTRO NO DETRAN/DF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECONVENÇÃO DO LITISDENUNCIADO. IMPROCEDÊNCIA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na demanda principal, em que se requeria a declaração de nulidade do processo de transferência de domínio do veículo, e que fosse determinado ao segundo requerido que entregasse dito veículo à requerente, no prazo de 5 dias, sob pena de cumprimento forçado. O pedido reconvencional formulado pelo denunciado, para ser indenizado por danos morais, foi julgado improcedente.

2. Embora objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços (artigo 14, CDC), deve ser comprovado o nexo de causalidade entre o alegado dano e a conduta do suposto causador para o sucesso da demanda reparatória.

3. Não merece acolhida a pretensão de reparação por danos morais formulada pelo denunciado em face da locadora de veículos e do comprador, posto que a prática de fraude envolvendo os seus documentos ocorreu, segundo sua própria narrativa, mediante atos praticados por terceiros e não pelos apelados.

4. O Código de Processo Civil adotou como regra geral o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) para a fixação dos encargos sucumbenciais, sendo o princípio da causalidade utilizado apenas em situações excepcionais, não presentes no caso.

5. Recurso de Apelação conhecido desprovido.